Tribunal: TJDFT
Processo: 0745328-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0745328-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE DESPACHO ID 35152533. Diga o recorrente. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.